Tribunal: STF
Processo: ARE 1457314
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de agravo interposto por Gabriel Machado Alexandre que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006; ART. 180, CAPUT; ART. 311, CAPUT; E ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS CELULARES DE TERCEIROS. RECURSO DOS RÉUS GABRIEL E BRUNO. TESE AFASTADA. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDOS EM CONFORMIDADE COM A LEI. APREENSÃO DE OBJETOS POSSIVELMENTE RELACIONADOS AOS CRIMES EM TELA OU QUE PUDESSEM AUXILIAR NAS INVESTIGAÇÕES. TEORIA DO ENCONTRO CASUAL OU FORTUITO DE PROVAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NULIDADE A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS. ALEGADA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS INÉDITAS NO PROCESSO. RECURSO DO RÉU CARLOS. INOCORRÊNCIA. ACUSAÇÃO QUE JUNTOU NAS ALEGAÇÕES FINAIS IMAGEM DE MAPA PARA CONFRONTAR TESE DEFENSIVA LEVANTADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PARA ELUCIDAR O TRAJETO PERCORRIDO PARA A PRÁTICA DELITIVA. DEFESA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A IMAGEM EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. RECURSO DO RÉU BRUNO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VÍNCULO ASSOCIATIVO CONFIGURADO. AJUSTE PRÉVIO E UNIÃO DE VONTADES ESTÁVEL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CP). RECURSO DO RÉU BRUNO. PEDIDOS NEGADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MOTOCICLETA PRODUTO DE FURTO ADQUIRIDA PELO APELANTE. ORIGEM ILÍCITA PLENAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. ASPECTOS FÁTICOS QUE INVIABILIZAM A CLASSIFICAÇÃO DO TIPO NA FORMA CULPOSA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU BRUNO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MOTOCICLETA COM COR E NUMERAÇÃO SUPRIMIDAS. POSSE DE BOA-FÉ NÃO JUSTIFICADA PELO AGENTE. CRIMES DE ROUBO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE TODOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NOS CRIMES DE ROUBO. RECURSO DOS RÉUS GABRIEL E BRUNO. PLEITO AFASTADO. CONDUTAS DOS APELANTES DETERMINANTES PARA O DESLINDE DO CRIME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS EM PODER DO RÉU. RECURSO DO RÉU BRUNO. PLEITO DE AFASTAMENTO REJEITADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA). RECURSO DO RÉU BRUNO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO SERVIU DE BASE PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. TERCEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DOS RÉUS BRUNO E GABRIEL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS UNÍSSONAS COMPROVANDO A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS AGENTES NOS CRIMES DE ROUBO, APOIANDO-SE MUTUAMENTE. PEDIDO NEGADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). RECURSO DOS RÉUS BRUNO E GABRIEL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O EXECUTOR DO CRIME PORTAVA ARMA DE FOGO E IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE CONFIRMAM O EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA A TODOS OS ENVOLVIDOS NO CRIME. MAJORANTE MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO RÉU GABRIEL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO DO RÉU GABRIEL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM QUE OS BENS APREENDIDOS ERAM UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CRIME. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 647). PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO DO RÉU CARLOS DE RESTITUIÇÃO DOS BENS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO NÃO APRECIADO PELO TOGADO SINGULAR. RECURSO DO RÉU CARLOS EDUARDO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS GABRIEL E BRUNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, X e XII, da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. É que para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta via processual. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso de Gabriel Machado Alexandre.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator